Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), PROGEO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.539.598/0001-45 (AGRAVANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ILA MARCIA BARBOSA GAMA STOLFO - CPF: 974.911.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VINICIUS CICEL STOLFO - CPF: 009.371.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. A agravante alegou excesso de cobrança por capitalização de juros, ausência de comprovação do saldo devedor e nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cabimento de revisão contratual em Exceção de Pré-Executividade; (ii) validade da cláusula de vencimento antecipado; (iii) existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Exceção de Pré-Executividade não admite revisão de encargos contratuais por demandar dilação probatória (Tema 108 do STJ).

4.

Cláusula de vencimento antecipado pactuada expressamente não é passível de anulação por essa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Exceção de Pré-Executividade não admite discussão sobre cláusulas contratuais que exigem produção de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC, arts. 803 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJMT, AI 1009182-78.2021.8.11.0000; TJMT, AI 1016991-51.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012369-55.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que há excesso de cobrança, pois o agravado está incluindo capitalização de juros moratórios, matéria que não demanda produção de prova.

Afirma que apresentou o cálculo que demonstra a discrepância do valor executado.

Argumenta que, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, deve-se atentar aos ditames da Lei n. 10.931/2004, mais especificamente em seus artigos 28 e 29, que exige que a dívida seja demonstrada por meio de planilha, de forma clara, precisa e de fácil compreensão.

Assera que, como os pagamentos são feitos por meio de descontos em conta bancária, o agravado deveria apresentar o extrato para a correta apuração do saldo devedor.

Diz que o juízo
a quo
não analisou o seu pleito referente à nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

Contraminuta ID. 285923871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante pretende a revisão de encargo contratual (capitalização e juros), o que é vedado nessa via, destinada tão somente à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória.

Ademais, segundo a Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
, o que reforça a inviabilidade dessa apreciação em Exceção de Pré-Executividade.

Assim, o agravante deveria ter ingressado com a medida apropriada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CANCELAMENTO DE LEILÃO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO – PERDA DO OBJETO – PEDIDOS ACOLHIDOS EM DECISÃO ULTERIOR -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ). Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

Consideram-se prejudicados os pedidos já acolhidos na primeira instância em decisão ulterior”.
(TJMT 10091827820218110000 MT, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida”.
(TJMT - AI: 10169915120238110000, SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Ainda, com relação ao vencimento antecipado da dívida há cláusula expressa para tanto, tendo o devedor anuído livremente (Id. 281332855 – pág. 61).

Quanto à alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, fundada na suposta falta de comprovação de extrato bancário, o exequente juntou nos autos o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor, que demonstra a liberação dos recursos (Id 281332855 - Pág. 21 e seguintes), enquanto o executado não apresentou qualquer elemento de prova que sustentasse sua tese.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025